Tribunal: STF
Processo: Rcl 61762
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

 1.	Trata-se de pedido de tutela provisória incidental (petição nº 143.246/2023) formulado por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda., em que se busca a concessão de efeito suspensivo ao processo originário e seus incidentes (cumprimento de sentença nº 0715542-18.2018.8.07.0001), até o julgamento definitivo da presente reclamação.

2.	Em síntese, a requerente alega que foi proferida nova decisão nos autos do cumprimento de sentença, autorizando o levantamento de vultuosa quantia em dinheiro (R$ 6.921.273,52), apesar de ainda estar pendente de discussão na presente reclamação o momento processual do trânsito em julgado da ação principal (AREsp 1.338.232).

3.	Quanto à probabilidade do direito, reitera os argumentos da inicial. Afirma que, após denegar seguimento ao recurso extraordinário, que alega ter sido por ela tempestivamente interposto, o Superior Tribunal de Justiça obstou a remessa do subsequente agravo ao Supremo Tribunal Federal, determinando, ainda, o desentranhamento de toda e qualquer petição apresentada. Sustenta que a autoridade reclamada não poderia ter obstado o encaminhamento do recurso, sob pena de usurpação da competência do STF e violação à Súmula 727/STF. Defende, assim, o cabimento excepcional da reclamação em razão da invasão de competência. Renova, também, os argumentos relativos à afronta ao art. 93, IX, da CF/88.

4.	O presente pedido de tutela provisória incidental foi apresentado, durante o recesso forense, em sede de agravo interno interposto contra decisão monocrática por mim proferida quando na relatoria do feito. Na ocasião, neguei seguimento à reclamação, com fundamento na Súmula 734/STF: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A Ministra Rosa Weber, em 28.09.2023, assumiu a relatoria deste processo. Efetivada a aposentadoria da Ministra relatora em 30.09.2023, a reclamação ficou no acervo do cargo vago.

5.	Examinando os autos, verifico que não há risco iminente de ineficácia de eventual provimento ao recurso. Isso porque a “nova decisão”, invocada pela requerente, condicionou o levantamento da quantia à preclusão da ordem. Interposto agravo de instrumento pelo exequente (autos nº 0715542-18.2018.8.07.0001), perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o relator do feito indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por considerar que, no atual estágio processual, “não se mostra razoável a determinação de expedição de alvará sem a preclusão da decisão que não teria conhecido da ‘exceção de pré-executividade’ apresentada pelo devedor, uma vez que contra a referida decisão caberia recurso dotado de efeito suspensivo (poder geral de cautela)”. Asseverou, ainda, que “o imediato levantamento de quantia depositada em juízo (R$ 6.921.273,52), por ora, evidencia o perigo de dano à parte devedora, ora agravada, além de irreversibilidade da medida, ainda que se trate de cumprimento definitivo de sentença” - conforme consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. 

6.	Apresentado pedido de reconsideração, o relator deferiu em parte o pleito, apenas para autorizar a pronta expedição de mandado de avaliação de imóvel, mantendo, no entanto, as razões anteriormente externadas quanto ao levantamento dos valores depositados judicialmente. Transcrevo o teor da decisão:

“Em relação ao levantamento dos valores depositados judicialmente, mantenho, por ora, a decisão agravada, por seus fundamentos.
Não configurada a urgência da medida e o perigo de dano à parte agravante.
Efetivamente, os valores dos alugueres depositados em juízo (garantida a execução), alcançam cerca de sete milhões de reais (id 174952715, p. 10 – autos de origem), de sorte que o poder geral de cautela autoriza a determinação de que se ao menos aguarde o julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado.
Não se está a afirmar a inexistência do direito da parte agravante à satisfação do crédito, mas tão somente que, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, despontariam a razoabilidade da suspensão da liberação de valores e a inexistência de risco ao resultado útil do processo, o que não autorizaria a antecipação da tutela recursal.
Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), trago à baila o acórdão da 1ª Turma Cível do TJDFT:
 (...)
 
De outro giro, conquanto a decisão agravada tenha determinado que somente após a liberação dos valores se  promova a “expedição de mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403”, inexiste considerável óbice à pronta efetivação dessa medida, notadamente diante da não concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários (processo 0753133-50.2023). No ponto, a medida (avaliação) não acarretaria considerável prejuízo processual às partes envolvidas.
Defiro, em parte, o pedido de reconsideração, para autorizar a pronta expedição do “mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403”, independentemente da liberação do alvará de levantamento das quantias depositadas judicialmente.
No mais, mantenho (em juízo de retratação) a decisão liminar, por seus fundamentos”. (grifou-se)

7.	Diante do exposto,  o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). 

8.	Retornem os autos ao acervo do cargo vago.

Publique-se.
Brasília, 28 de dezembro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente